Tribunal: TJMT
Processo: 1031239-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031239-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OACIR GOMES DA COSTA - CPF: 978.156.081-91 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1031239-84.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

OACIR GOMES DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTRIÇÃO INTERNA (SRC) – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ante a impossibilidade de emissão de cartão de crédito, devido a uma restrição interna de dívida quitada.

Em análise as provas carreadas aos autos, em que pese o prejuízo experimentado pelo Reclamante, o fato é que não houve a comprovação do pedido ou a negativa do banco, nem mesmo qualquer lesão à direito personalíssimo do consumidor.

Reforma da sentença para improcedência.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a demandante na petição inicial que teve o nome mantido em restrição interna no Banco Central (SRC) mesmo após a quitação da dívida, o que teria causado a negativa de emissão de cartão de crédito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Determinar a baixa do SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) referente ao contrato objeto da presente demanda;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve a baixa da negativação em nome do Reclamante, sendo que as informações do SRC são restritas ao BACEN, não são públicas. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O autor alegou que possuía um débito junto ao Reclamado, o qual foi quitado, não restando mais débitos em aberto.

Mesmo tendo quitado a dívida, alega o requerente que procurou intuição bancária para solicitar cartão de crédito, o que foi negado, em virtude de restrição interna, sendo o valor já pago pelo consumidor.

Após detida análise dos autos, em que pese o prejuízo moral alegado pelo Reclamante, o fato é que nada comprovou quanto ao pedido ou mesmo à negativa do Banco em emitir cartão de crédito em razão da restrição interna SRC.

Mesmo no caso de negativa, o referido Banco é instituição privada, possuindo liberdade para contratar seus serviços, não sendo obrigado a oferecer serviço ao consumidor, podendo este fazer análise cadastral. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS

BANCÁRIOS. NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA POUPANÇA PARA O AUTOR. RELAÇÃO NEGOCIAL QUE SE REGE PELA AUTONOMIA PRIVADA DAS PARTES. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação. Hipótese em que a parte autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da negativa de abertura de conta poupança para o autor que estaria inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, o que o levou a ter seu ingresso no quadro de funcionários da empresa BRASPRESS TRANSPORTES LTDA negado, continuando, assim, desempregado. Inicialmente, cumpre salientar que as relações negociais se regem pelo princípio da autonomia da vontade, não estando nenhuma das partes sujeita à celebração de negócios jurídicos quando não houver interesse, existindo, portanto, a plena liberdade de contratação no âmbito da autonomia privada. Assim, não tendo o autor comprovado qualquer ato ilícito ocasionado pela ré, ou qualquer situação capaz de ensejar o dano moral no caso concreto, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, I, do CPC, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização a tal título, devendo ser mantida a sentença a quo que julgou improcedente a ação. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71005352620, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/07/2015).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005352620 RS , Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 28/07/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2015)

Portanto, não houve a manutenção da negativação e se tratando de mera restrição interna, não há que se falar em dano moral.

“Ação indenizatória – Inversão do ônus da prova – Restrição interna – Danos morais. 1. Inversão do ônus da prova. Cabe ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. Desnecessidade, ante aos fatos narrados pelo autor. 2. Restrição interna existente no banco de dados da ré que não tem o condão de ensejar a reparação por danos morais. Ausência de publicidade externa. Dano moral não configurado. Ação improcedente. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10057740520188260344 SP 1005774-05.2018.8.26.0344, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018)”

Friso ainda que a restrição que havia nos órgãos de proteção ao crédito, foi excluída em 13/07/2021, poucos dias após o pagamento do acordo.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos , j. 29-11-2011, Apelação Cível No 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022